Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-22.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006581-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), GLEISON FABIAN ROCHA - CPF: 006.123.491-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006581-22.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1006581-22.2023.8.11.0003

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrido:
Gleison Fabian Rocha

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE INTE
RPRETE
DE
LIBRAS

–
DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, ônus que lhe competia a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, a responsabilidade que lhe cabe exsurge de pleno direito, acarretando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006581-22.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1006581-22.2023.8.11.0003

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrido:
Gleison Fabian Rocha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Unic Educacional Ltda.

Ação:
de Reclamação Cível.

Origem:

2º Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 184810734)
:
julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184810736): defende reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006581-22.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°

1006581-22.2023.8.11.0003

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrido:
Gleison Fabian Rocha

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino e condenando-a ao pagamento de indenização a título de panos morais.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor é Pessoa com Deficiência - PCD, e necessita de acompanhamento especial, tais como intérprete de libras.

Alega que no ano de 2022 ao participar de um processo seletivo para uma vaga de mestrado junto à instituição de ensino reclamada, no dia da prova não lhe foi fornecido intérprete de libras, razão pela qual seu desempenho restou prejudicado.

A instituição de ensino por sua vez alega na contestação que

tinha ciência da condição do candidato, e que a comissão de seleção enviou previamente as orientações da prova por escrito e a avaliação foi realizada de forma remota, e que o aluno não apresentou dificuldades para realizar a prova, entretanto não obteve nota suficiente para seguir no processo, conforme previsto no edital.

Embora a instituição de ensino alegue ausência de ato ilícito, verifica-se que não apresenta nenhum documento probatório, para comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no

que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia a teor do disposto noinciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, em seu do artigo 30, III dispõe:

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência;

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No mesmo sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acesso à educação em condições de igualdade, visando à inclusão social e cidadania é direito das pessoas com deficiência, assegurado pela Lei n.º 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2. A disponibilização deficitária de intérprete de sinais dificultou o acompanhamento das aulas e não possibilitou a integral absorção do conteúdo programático, causando inegável prejuízo ao desempenho acadêmico da autora e isolamento em relação aos colegas de sala, gerando ofensa à sua integridade mental e moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Não se pode considerar impossível a obrigação de fazer imposta na sentença, uma vez que a requerida comprovou já ter contratado, em períodos anteriores, profissionais para o exercício da função.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000151-22.2018.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE
INTÉRPRETE
DE
LIBRAS
– COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a cobrança realizada sem a prestação do serviço, tendo em vista que, após o início da pandemia de COVID-19, o
interprete
de
libras
fora dispensado pela Reclamada, ficando a Reclamante desamparada, não havendo acompanhamento de acessibilidade das aulas online.
Não há nos autos comprovação de que o serviço tenha sido adaptado e prestado à Autora após o início da pandemia.
O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a cobrança insistente de serviço não prestado, ante a inversão do ônus da prova.
Determino ainda, a declaração de inexistência das mensalidades de março a junho de 2020.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1020108-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino em não fornecer o intérprete de libras, fato que lhe causou instabilidade emocional comprometendo seu resultado.

Diante dos fatos o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor do recorrido, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023